Tribunal: STJ
Processo: 5019134-27.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079298 - RJ(2025/0397680-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MULTIMEX S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - ES021354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DANIEL CARLOS MENDES DE OLIVEIRA
TERC INTER
: MARGARETH MENDES DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026 18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ca25c64d-0cfd-40f8-a205-2bb7f52488b6

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56888692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/05/2026 19:29:07
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ca25c64d-0cfd-40f8-a205-2bb7f52488b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3079298 - RJ(2025/0397680-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MULTIMEX S/A
ADVOGADOS
: ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - ES021354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER
: DANIEL CARLOS MENDES DE OLIVEIRA
TERC INTER
: MARGARETH MENDES DE OLIVEIRA
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
: Trata-se de
O EXMO SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator)
agravo interno manejado por
desafiando decisão de fls.
que não
Multimex S.A.
165/166,
conheceu do agravo em recurso especial, em virtude da incidência do Enunciado n.
pois a parte recorrente deixou de rebater, de forma específica,
182/STJ,
o seguinte fundamento adotado pelo juízo negativo de admissibilidade: ausência de
afronta ao
do CPC.
art. 1.022
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que a "ausência de
impugnação específica quanto ao capítulo atinente ao
do CPC não denota
art. 1.022
desídia ou inépcia técnica, mas sim o exercício regular da faculdade de delimitação
Documento eletrônico VDA55990666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 6c7b182e-7bc7-44dd-8f50-1722311c9824

", pois "
voluntária da matéria devolvida
a parte optou por conformar-se com a rejeição
da preliminar de nulidade para concentrar sua irresignação exclusivamente no mérito
da controvérsia, circunstância que afasta, peremptoriamente, a incidência da
" (fl. 173).
Súmula 182/STJ
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 183).
.
É o relatório
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu,
de modo específico e individualizado, todos os fundamentos adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo nobre, deixando de atacar a inexistência de malferimento do art. 1.022
do CPC.
Na espécie, a leitura do agravo em recurso especial de fls.
revela
150/156
que a parte recorrente não teceu nenhuma argumentação tendente a afastar referido
alicerce da decisão presidencial local.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do
provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte
dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser
impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
" (
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Com efeito, no que diz respeito ao agravo contra
denegatório de
decisum
, é "
admissibilidade da insurgência especial
inafastável o dever do recorrente de
impugnar especificamente todos os fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
extremo, não se podendo falar, na hipótese, em decisão cindível em capítulos autônomos
" (
, Relator Ministro Luis Felipe
e independentes
AgInt nos EAREsp n. 1.536.939/SP
Salomão, Corte Especial, DJe de
).
15/12/2021.
Incide, desse modo, o Enunciado n.
que assim dispõe: "
182/STJ,
É inviável
o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
"
decisão recorrida.
A propósito:

Documento eletrônico VDA55990666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 6c7b182e-7bc7-44dd-8f50-1722311c9824

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Documento eletrônico VDA55990666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 6c7b182e-7bc7-44dd-8f50-1722311c9824

Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55990666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 17/04/2026 19:38:08
Código de Controle do Documento: 6c7b182e-7bc7-44dd-8f50-1722311c9824

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.079.298 / RJ
Número Registro: 2025/0397680-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00046290320134025001 46290320134025001 50191342720234020000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MULTIMEX S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - ES021354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER : DANIEL CARLOS MENDES DE OLIVEIRA
TERC INTER : MARGARETH MENDES DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MULTIMEX S/A
ADVOGADOS : ANDRÉ AZAMBUJA DA ROCHA - RS024137
FELIPE SARDENBERG MACHADO - ES011613
ANDRE AZAMBUJA DA ROCHA - ES021354
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERC INTER : DANIEL CARLOS MENDES DE OLIVEIRA
Documento eletrônico VDA56866399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 0ee58fc2-0e0a-4280-a532-fca4db44519f

TERC INTER : MARGARETH MENDES DE OLIVEIRA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:05:04
Código de Controle do Documento: 0ee58fc2-0e0a-4280-a532-fca4db44519f